Tribunal: TJMT
Processo: 1037033-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037033-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (AGRAVANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ - CPF: 208.030.281-72 (AGRAVANTE), COMETA INVESTIMENTOS E AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 20.098.290/0001-65 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE MEMORIAL DESCRITIVO PORMENORIZADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 98.980,00 em ação civil pública ambiental para apuração de responsabilidade por desmatamento irregular. A decisão determinou o adiantamento
de 50% do valor pelos recorrentes, sob pena de preclusão da prova pericial. Os agravantes alegam preclusão do direito probatório do Ministério Público, ampliação indevida do objeto pericial e exorbitância do valor fixado, correspondente a 35,5% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu preclusão do direito do Ministério Público à produção de prova pericial, em razão de pedido anterior de julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se a formulação de quesitos pelo
Parquet
configurou ampliação indevida do objeto da perícia originalmente requerida; e (
iii
) saber se o valor dos honorários periciais fixados
revela-se
desproporcional, caracterizando cerceamento do direito de defesa.

III. Razões de decidir

3.

A prova pericial, uma vez deferida, pertence ao Juízo como instrumento técnico destinado à formação de seu convencimento. Em ações ambientais, a perícia deve abranger integralmente a caracterização do dano ambiental, sua extensão, impactos e medidas de recuperação, não se limitando a aspectos isolados como a tipologia vegetal.

4.
Não há preclusão do direito probatório do Ministério Público pelo fato de ter requerido anteriormente o julgamento antecipado da lide. Determinada a produção de prova pericial pelo Juízo, impõe-se ao órgão ministerial, especialmente em demandas ambientais, o dever de colaborar para a instrução completa do feito, em observância ao interesse público primário.

5.
Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando remuneração digna ao perito sem inviabilizar o acesso à justiça ou o exercício da ampla defesa. O valor fixado em 35,5% do valor da causa revela-se manifestamente excessivo.

6.
A ausência de memorial descritivo pormenorizado, discriminando custos de deslocamentos, diárias, equipamentos, análises laboratoriais e demais itens, inviabiliza o contraditório qualificado e compromete a validade da homologação
judicial. A discriminação detalhada constitui garantia processual essencial que impede a fixação de honorários em patamares arbitrários.

7.

A circunstância de o rateio dos honorários periciais alcançar, na prática, o erário estadual reforça a necessidade de rigor na fixação do valor, sob pena de oneração indevida dos cofres públicos.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso provido parcialmente
.

Tese de julgamento
: “
1. A prova pericial, uma vez deferida, destina-se à formação do convencimento do Juízo, não se prestando a atender interesses estratégicos das partes, razão pela qual o seu escopo deve abranger integralmente a caracterização do dano ambiental, sua extensão, impactos e medidas de recuperação, independentemente da formulação inicial dos quesitos. 2. Não ocorre preclusão do direito probatório do Ministério Público em razão de pedido anterior de julgamento antecipado da lide, quando determinada posteriormente a produção de prova pericial pelo Juízo, impondo-se ao órgão ministerial, especialmente em demandas ambientais, o dever de colaborar ativamente para a instrução completa e elucidativa do feito. 3. Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo exigível a apresentação de memorial descritivo pormenorizado que discrimine todos os itens de custo, sob pena de impossibilitar o exercício do contraditório qualificado e configurar fixação desproporcional quando o valor corresponder a percentual significativo do valor da causa.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º,
LV
; CPC,
arts
. 95 e 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U
. 1037990-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 02.12.2025; TJMT,
N.U
. 1036780-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COMETA INVESTIMENTOS E AGROPECUÁRIA S/A
,
FRANCIS MARIS CRUZ
e
MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ
contra decisão proferida pelo
J
uízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da ação civil pública nº 1000762-13.2023.8.11.0098, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A ação tem por fundamento auto de infração lavrado pelo órgão ambiental estadual, que aponta a ocorrência de desmatamento a corte raso sem autorização, sendo 40,32 hectares fora de Área de Reserva Legal e 8,78 hectares em Área de Preservação Permanente, no imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, localizado no Município de Porto Esperidião/MT.

A decisão agravada rejeitou a impugnação aos honorários periciais, homologando-os no valor de R$ 98.980,00, e determinou aos agravantes o adiantamento de 50% do montante (R$ 49.490,00), no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova pericial.

Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese:

(i) a preclusão do direito do Ministério Público à confirmação de provas, por ter requerido o julgamento antecipado da lide;

(
ii
) que a perícia foi requerida exclusivamente pelos agravantes, com objeto restrito à tipologia vegetal da área;

(
iii
) que a inclusão posterior de quesitos pelo
Parquet
ampliou indevidamente o objeto pericial, acarretando
majoração dos honorários de R$ 32.980,00 para R$ 98.980,00; e

(
iv
) que o valor fixado é exorbitante, por corresponder a 35,5% do valor da causa (R$ 278.671,47), tornando a prova inviável e caracterizando cerceamento de defesa.

Ao final, requerem a reforma da decisão, para restringir o objeto da perícia, reconhecer a preclusão do direito probatório do Ministério Público e reduzir os honorários periciais a patamar compatível com o escopo inicialmente deferido.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso
(Id.
325511882
)
.

O agravado não apresentou contrarrazões, deixando transcorrer o prazo
in albis
(Id.
342466384
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso, entendendo necessária a prova pericial para a adequada caracterização do dano ambiental e definição das medidas reparatórias, bem como pela inexistência de preclusão quanto à formulação de quesitos e pela razoabilidade dos honorários fixados, diante da complexidade do trabalho técnico.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COMETA INVESTIMENTOS E AGROPECUÁRIA S/A, FRANCIS MARIS CRUZ e MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que, nos autos da ação civil pública ambiental nº 1000762-13.2023.8.11.0098, homologou honorários periciais no valor de R$ 98.980,00 (noventa e oito mil, novecentos e oitenta reais).

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública ambiental objetivando a responsabilização dos requeridos por desmatamento irregular de 40,32
hectares fora de Área de Reserva Legal e 8,78 hectares em Área de Preservação Permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração nº 210432598.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos centrais:

(i) verificar se houve preclusão do direito do Ministério Público à produção de prova pericial, em razão de pedido anterior de julgamento antecipado da lide;

(
ii
) apurar se a formulação de quesitos pelo
Parquet
configurou ampliação indevida do objeto da perícia originalmente requerida; e

(
iii
) examinar se o valor dos honorários periciais fixados
revela-se
desproporcional, a ponto de caracterizar cerceamento do direito de defesa.

Passo à análise.

1. D
a alagada
preclusão
e
da suposta
ampliação
indevida do objeto da prova pericial

A prova pericial, uma vez deferida, não pertence às partes, mas ao Juízo, que dela se vale como instrumento técnico destinado à formação de seu convencimento. Trata-se de meio de prova cuja finalidade é a reconstrução objetiva da realidade fática controvertida, não se prestando a atender interesses estratégicos ou conveniências processuais dos litigantes.

Nesse contexto, a pretensão dos agravantes de restringir o objeto da perícia exclusivamente à identificação da tipologia vegetal mostra-se incompatível com a própria razão de ser da prova técnica, porquanto comprometeria sua utilidade e a adequada solução da lide.

Com efeito, embora a tipologia da vegetação constitua elemento relevante, ela representa apenas um dos múltiplos aspectos técnicos necessários à integral apuração do dano ambiental e à consequente definição das obrigações de recomposição, mitigação ou indenização eventualmente cabíveis. A análise da ocorrência do desmatamento, da extensão dos impactos ambientais, da existência de danos reversíveis ou irreversíveis e das medidas técnicas necessárias à recuperação da área degradada, tal como delineado nos quesitos apresentados pelo Ministério Público (Id. 186172522 dos autos de origem), revela-se intrinsecamente vinculada ao objeto
principal da demanda, devendo, por imperativo lógico e processual, ser abrangida pela perícia judicial.

Não procede, ademais, a alegação de que o Ministério Público estaria impedido de formular quesitos mais abrangentes pelo fato de, em momento anterior, haver requerido o julgamento antecipado da lide (Id. 176683702 dos autos de origem). Tal manifestação foi formulada à luz do conjunto probatório então existente, reputado suficiente naquele estágio processual. Todavia, uma vez determinada a produção da prova pericial pelo Juízo (Id. 176782995 dos autos de origem), impõe-se ao órgão ministerial — especialmente em demandas de natureza ambiental — o dever de colaborar ativamente para a instrução ser a mais completa e elucidativa possível, em observância ao interesse público primário que norteia tais ações.

Ao apresentar seus quesitos, o Ministério Público buscou assegurar que a perícia contemplasse todos os elementos técnicos relevantes ao deslinde da controvérsia, abrangendo, além da tipologia da vegetação, a verificação da existência de autorizações ambientais, a caracterização das atividades desenvolvidas na área, os impactos à flora, à fauna e ao meio ambiente como um todo, bem como as medidas adequadas à recuperação do dano eventualmente constatado.

Assim, não há falar em preclusão, tampouco em ampliação indevida do objeto da perícia, estando corretamente delimitado o seu escopo pelo Juízo de origem, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida nesse ponto.

2. Da proporcionalidade
e razoabilidade do
s
honorários periciais fixados

Os honorários periciais, embora devam assegurar remuneração digna ao trabalho técnico especializado, não podem converter-se em óbice intransponível ao acesso à justiça ou ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso
LV
, garante aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A prova pericial, quando indispensável ao esclarecimento de questões técnicas relevantes, integra o núcleo essencial dessas garantias constitucionais.

Nesse cenário, a fixação dos honorários periciais deve observar o binômio complexidade-capacidade econômica, de modo a evitar que o custo da prova inviabilize ou dificulte de forma desarrazoada o exercício do direito de defesa, especialmente quando o valor fixado assume proporção significativa em relação ao próprio valor da causa.

Dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil que:

“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Tal dispositivo, contudo, não autoriza a fixação de honorários em patamar desarrazoado ou desproporcional, sob pena de transformar o direito à prova em encargo economicamente insuportável, esvaziando, por via reflexa, a garantia constitucional da ampla defesa.

O princípio da proporcionalidade, em
sua tríplice
dimensão — adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito —, impõe que a fixação dos honorários periciais se dê a partir de critérios técnicos objetivos, aptos a assegurar justa remuneração ao perito, sem impor ônus excessivo à parte responsável pelo adiantamento.

No caso, os honorários periciais fixados em R$ 98.980,00 correspondem a aproximadamente 35,5% do valor atribuído à causa (R$ 278.671,47). Tal percentual, tanto em termos absolutos quanto relativos, revela-se excessivo, pois o custo da instrução probatória não pode absorver parcela tão significativa do proveito econômico discutido, sob pena de tornar a própria prestação jurisdicional excessivamente onerosa e, em última análise, inviável.

A jurisprudência deste
e.
Tribunal tem se posicionado firmemente no sentido de que os honorários periciais devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando exorbitantes:

“É admitida a redução do valor fixado quando este se revelar desproporcional à complexidade do trabalho e ao valor da controvérsia, sob pena de comprometimento do contraditório e do equilíbrio processual.”

(
N.U
. 1037990-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/12/2025).

“Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admitida a sua redução quando excessivos à luz da complexidade do trabalho técnico requerido.”

(
N.U
. 1036780-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2025).

No caso, a proposta apresentada pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda. (Id. 191962308 dos autos de origem), embora descreva de forma genérica os procedimentos a serem realizados, não apresenta detalhamento suficiente que permita às partes e ao Juízo compreender, com transparência, a composição do valor proposto.

A ausência de memorial descritivo pormenorizado, com a discriminação de custos relativos a deslocamentos, diárias da equipe técnica, utilização de equipamentos, análises laboratoriais, processamento de imagens, elaboração de laudos e demais itens, inviabiliza o exercício do contraditório qualificado e compromete a própria validade da homologação judicial, nos termos do artigo 465, §

3º, do Código de Processo Civil.

A discriminação detalhada dos custos não constitui formalidade vazia, mas garantia processual essencial, que permite às partes impugnar itens específicos do orçamento e impede a fixação de honorários em patamares arbitrários ou desarrazoados.

Registre-se, ainda, que o Juízo de origem determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Ocorre que o Ministério Público não possui autonomia financeira, de modo que eventual responsabilidade pelo pagamento de sua cota-parte recairá, na prática, sobre o Estado de Mato Grosso.

Tal circunstância reforça a necessidade de rigor na observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação dos honorários periciais, uma vez que o valor arbitrado não impacta apenas as partes litigantes, mas onera diretamente o erário. Assim, a fixação de honorários no montante de R$ 98.980,00, correspondente a aproximadamente 35,5% do valor da causa, revela-se ainda mais gravosa diante da ausência de memorial descritivo pormenorizado que justifique, de forma transparente, a composição dos custos, reforçando a conclusão pela desproporcionalidade do valor homologado.

Nesse
contexto, impõe-se o acolhimento parcial do recurso.

De um lado, reconhece-se a legitimidade e a necessidade do escopo amplo da perícia, que deve abranger a caracterização integral do dano ambiental.

De outro, constata-se que o valor dos honorários periciais fixado carece de razoabilidade e fundamentação técnica suficiente, exigindo sua revisão.

A solução mais adequada consiste em determinar a apresentação de nova proposta de honorários, devidamente acompanhada de memorial descritivo pormenorizado, ou, alternativamente, a realização de nova cotação com outros profissionais habilitados, preservando-se integralmente o escopo da perícia.

Diante do exposto
,
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de agravo de instrumento para:

1.
Anular a decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$ 98.980,00 (I
d.
209469540
dos autos de origem
);

2.

Determinar que a perita nomeada, Real Brasil Consultoria Ltda., apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, nova proposta de honorários acompanhada de memorial descritivo pormenorizado, discriminando todos os itens de custo, com base no escopo integral da perícia;

3.

Facultar ao Juízo de origem, caso a nova proposta se revele novamente desarrazoada ou não seja apresentada adequadamente, a
nomeação de
profissional habilitado em substituição
;

4.

Manter integralmente o escopo da perícia deferida, abrangendo a caracterização do dano ambiental, sua extensão, impactos e medidas de recuperação, conforme os quesitos formulados pelas partes;
e

5.

Suspender, até nova fixação, a exigência de adiantamento dos honorários pelos agravantes.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fixação de honorários na instância originária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026